Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709355-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVELISIO CAITANO DOS ANJOS NETO IMPETRANTE: CHINAIDER TOLEDO JACOB AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO O advogado Chinaider Toledo Jacob impetra habeas corpus em favor de Evelisio Caitano dos Anjos Neto contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, por lhe manter a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2020, acusado de infringir os artigos 121, § 2o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha, mas não se apresentam os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconvincente. O paciente agiu em legítima defesa, depois de ser injustamente agredido com pauladas nas costas por um amigo da ex-mulher e usou uma faca para tolher a agressão injusta, também negndo o descumprimento d ordem proibitiva de aproximação e contato com a ex-mulher. Ressalta que tem família, residência fixa e trabalho lícito, sendo sustentáculo do lar, mas agora está impedido até mesmo de receber assistência jurídica no Centro de Detenção Provisório - CDP, onde é grande a probabilidade de contaminação pela COVID-19. Invoca o princípio da presunção de inocência para requerer a liberdade plena ou clausulada e, caso assim não se entenda, a concessão de prisão domiciliar humanitária. A liminar foi indeferida em 29/04/2020 (ID 15749727) e as informações vieram (ID 15900284). Antes que os autos fossem remetidos à Procuradoria de Justiça, o impetrante pede reconsideração da decisão que analisou a liminar. Alega-se descontrolada contaminação viral no ambiente carcerário e vedação à assistência jurídica por advogado (ID 15907720). A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 15910267). Conforme ressaltado na decisão anterior, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia e visam prevenir a contaminação concomitante e indiscriminada de grande número de apenados, conforme informado pela Juíza da Execução. Além disso, a Magistrada diz que houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos para reduzir ao máximo a circulação de pessoas na penitenciária e, consequentemente, frear a contaminação viral. Ante o exposto, indefere-se o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator